Tribunal: TJDFT
Processo: 0749311-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749311-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OSNY APARECIDO MARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida na ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas no 0704712-17.2023.8.07.0001, proposta por OSNY APARECIDO MARIA, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor, para determinar que o banco requerido libere em favor a quantia de R$ 3.808,90, referente ao débito em conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 (ID 53564372). Por meio da petição de ID 53634629, o réu agravante informa que, após a interposição de agravos de instrumentos pelas partes, o Juízo de origem reviu a decisão e revogou a decisão liminar ora agravada. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o Juízo a quo, em reapreciação do pedido de tutela de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 53634634): “Trata-se de ação que tramita pelo rito do art. 104-A, do CDC. Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0749023-96.2023.8.07.0000 em face da decisão de deferimento parcial da tutela de urgência (ID. 176189703). A questão merece ser reapreciada. Na decisão impugnada, este juízo considerou que o autor apenas recebia um salário, no valor de R$ 5.441,29, de sorte que a sua penhora integral pelo BANCO BRB comprometeria a sua subsistência. Contudo, após a concessão da tutela ora recorrida e durante a realização da audiência de ID. 177610804, chegou ao conhecimento deste Juízo que o autor recebe rendimentos não apenas da fonte pagadora de ID. 176134499, no valor líquido de R$ 5.441,29, mas também da fonte pagadora de ID. 147987088, no valor líquido de R$ 9.392,24. Isto é, o requerente recebe mensalmente dois salários distintos, o que altera a análise do quantum que deve ser definido para fins de subsistência digna e do mínimo existencial no caso concreto. Como o autor ainda detém outra fonte de rendimentos, no valor líquido expressivo de R$ 9.392,24, consideravelmente acima da média nacional que recebe tão somente um salário mínimo, entendo que a retenção de R$ 5.441,29 na conta corrente do BRB não se revelou abusiva, porquanto não comprometeu de modo algum a subsistência do autor. Diante do exposto e considerando não estarem mais presentes a probabilidade do direito vindicado, nem o perigo de dano, REVOGO a tutela antecipada de ID. 176189703. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. Encaminhe-se, com urgência, ao respectivo órgão julgador do agravo acima indicado, com as homenagens de estilo.” Dessa forma, vislumbra-se a evidente perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente revogação da tutela antecipada pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora